Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-81.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0000274-81.2017.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: F BARROS UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, MARIA ERONILDE VIANA DE ALMEIDA - ME, BAGACEIRA DO REAL UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, PATRICIA CLEMENCIA ALVES, FRANCISCO LUIZ DA SILVA BARROS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 13423217) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Retire-se de pauta. Em razão da renúncia ao prazo recursal (item VI do acordo), certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA DESEMBARGADOR